Tribunal: TJSP
Processo: 1045903-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Sentença de improcedência dos pedidos - Alegação de que houve anotação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1045903-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUIZ CARLOS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1045903-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.270
Voto no 27.270
Apelação Cível no 1045903-71.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Apelante: Luiz Carlos Leite
Apelado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
DANO MORAL
Banco de dados
Sentença de
improcedência dos pedidos - Alegação de que houve
anotação indevida do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Inocorrência de ato ilícito Dano moral
não configurado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais com
pedido de tutela de urgência”, proposta por LUIZ CARLOS LEITE contra
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita (fls. 268/271).
Recorre o autor. Afirma que não consta dos autos
qualquer documento apto a legitimar o apontamento impugnado. Sustenta
que as faturas apresentadas pela ré são unilaterais e não demonstram que
o saldo devedor de cartão de crédito alcançou o valor de R$ 622,57 inscrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1045903-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.270
Destaca que a notificação de inscrição de débito supostamente endereçada
a ele não faz prova da cessão de crédito alegada. Afirma que a ausência de
notificação acerca da inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes
configura dano moral in re ipsa, à luz do artigo 43, § 2o, do CDC. Alega a
inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, vez que
existe em seu nome somente apontamentos posteriores ao debatido nos
autos. Requer a reforma do julgado para que o débito seja reconhecido
inexigível, bem assim seja a ré condenada ao pagamento de indenização
por dano moral (R$ 20.000,00), observada o enunciado da súmula no 54, do
C. STJ (fls. 275/288).
Recurso recebido e contrariado (fls. 301/306).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"(...)
Não
havendo
necessidade
de
produção
probatória, utilizo-me da faculdade contida no art. 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar
antecipadamente a lide.
O pedido de impugnação à concessão da
gratuidade processual não merece acolhimento, na
medida em que não há qualquer elemento de convicção
capaz de ensejar a revisão do benefício concedido à
parte autora, refletindo o requerimento da parte ré simples
manifestação de inconformismo injustificado.
Nesse sentido, deixo de acolher o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1045903-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.270
impugnação à concessão da gratuidade.
No mérito, os pedidos merecem ser julgados
improcedentes.
A parte autora insurge-se contra lançamentos de
inscrições negativas pelo réu a pedido de terceiros em
cadastro de inadimplentes mantidos pelo réu. Pede a
declaração de inexigibilidade do débito e indenização por
danos morais.
Com efeito, o nome da parte autora foi apontado
no rol de inadimplentes do SCPC e SERASA, conforme o
documento de fla. 24/25.
A controvérsia da lide está em saber se o débito
que teria ensejado a negativação é ou não devido pela
parte autora e se ela foi regularmente inscrita em
cadastro de inadimplentes.
E a resposta é efetivamente positiva.
Ab initio, de acordo com a súmula 297 do C.
STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às
instituições financeiras e de cobranças de valores, bem
como as empresas cessionárias de créditos para
cobrança. Assim, com base no art. 6o, VIII, lícita a
inversão do ônus da prova da contratação.
Ao contrário do defendido pela parte autora, o
débito inscrito no cadastro de inadimplentes do SCPC
possui origem lícita e decorre contrato firmado entre a
parte
autora
e
a
CLUB
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, na data de 11 de agosto
de 2016, tendo sido o cartão contratado emitido e
disponibilizado ao cliente no ato da assinatura do
contrato, sendo o crédito empregado na compra de
produtos Lojas Marisa S/A/LUIZACRED. Entendo que a
parte autora foi regularmente notificada para quitação do
débito, sob pena de inscrição do nome dela em cadastro
de inadimplentes.
Ausente demonstração da quitação integral dos
débitos, não há fundamento para a exclusão do nome da
parte autora do cadastro de inadimplentes em relação aos
apontamentos em questão.
Por consequência, não há pressuposto para o
reconhecimento do direito à indenização por danos
morais, seja pela inexistência de demonstração de ato
ilícito na inscrição do nome do autor em cadastro de
inadimplentes, seja pela constatação de que o nome do
autor possui uma infinidade de apontamentos negativos.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
possui
entendimento nesse sentido, que resta explicitado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1045903-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.270
verbete da Súmula 385, in verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento. Portanto, os pedidos não merecem
acolhida.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
apresentação cível, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Por consequência, condeno a parte autora no
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais,
atualizadas a partir do desembolso pela parte ré, e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da causa, atualizados desde a propositura desta (Súmula
14 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Fica ratificada a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita em favor das partes eventualmente
agraciadas, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no
prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1o do CPC).
Após, subam os presentes autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas
homenagens e cautelas de estilo.
Com
o
trânsito
em
julgado,
havendo
necessidade de cumprimento do julgado, a parte deverá
providenciar a abertura do respectivo incidente digital, no
prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, nada sendo
requerido, arquivem-se independentemente de novas
deliberações.
P.R.I.C.".
De fato, a empresa ré fez prova da existência de débito
oriundo de contrato celebrado entre o autor e a credora originária LOJAS
MARISA (fls. 61), bem assim da cessão de crédito e da inadimplência do
autor (fls. 72).
Assim, cabia ao autor fazer prova de que realizou o
pagamento do débito, o que não se verificou na hipótese dos autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1045903-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.270
61/78).
Portanto, foi o próprio autor quem deu causa à inscrição
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação
de inadimplência, a empresa ré agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
Vale lembrar, por fim, que a ausência de notificação
alegada pelo autor não induz à condenação da ré ao pagamento da
indenização por dano moral pretendida, haja vista que cabe ao órgão
mantenedor dos cadastros de inadimplentes tal obrigação.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator